Tribunal: TJSP
Processo: 1503072-12.2021.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. Pretendida a fixação de regime mais brando por força da aplicação do instituto da detração penal. Inviabilidade. Regime inicial bem fixado no fechado, sopesado não só o montante do apenamento, como também a recidiva do acusado e a gravidade do delito, que não se alteram com a dedução do tempo de prisão cautelar. Exegese dos

Ementa:
HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. Pretendida a fixação de regime mais brando por força da aplicação do instituto da detração penal. Inviabilidade. Regime inicial bem fixado no fechado, sopesado não só o montante do apenamento, como também a recidiva do acusado e a gravidade do delito, que não se alteram com a dedução do tempo de prisão cautelar. Exegese dos artigos 33, § 2o, alínea "b" e 3o; e, 59, inciso II e III, todos do Código Penal. Manutenção.
Recurso desprovido.